Tribunal: TJDFT
Processo: 0749401-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL FEDERAL AGROPECUÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DA PENHORA DO VALOR CONSTANTE EM CONTA-SALÁRIO DE 38% PARA 20% DA REMUNERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a impugnação à penhora, mantendo o bloqueio de valores constantes na conta-corrente do devedor.
1.1. O agravante pede a reforma da decisão agravada para que haja o desbloqueio da quantia penhorada em sua conta bancária, por se tratar de verba de natureza salarial, que entende ser impenhorável.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018).
2.2. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa.
2.3. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
2.4. No caso dos autos, o agravante é servidor público, ocupando o cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, e o valor bloqueado na conta-salário do agravante, no montante R$ 6.906,75, corresponde a cerca de 38% do salário líquido do executado.
2.5. Com efeito, revela-se razoável a redução da penhora efetivada na conta-salário do devedor, de 38% para 20% do salário líquido do agravante, de forma a garantir a satisfação de parte da dívida.
2.6. No caso dos autos, deve ser determinado o desbloqueio apenas do montante que exceder a 20% do salário líquido do agravante.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.